Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESACATO. RESISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. AUTORIA COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CONSUNÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. LEI No 11.340/2006 E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ACIMA DE 1/8. ANTECEDENTES. VÁRIAS CERTIDÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME. PENA DE DETENÇÃO. FECHADO. INCOMPATÍVEL.

I - Quando a vítima afirma não se recordar dos fatos, durante a audiência, prestigia-se a versão apresentada por ela Delegacia, porquanto corroboradas pela prova produzida em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, consistentes nas declarações dos policiais e do filho dela, que presenciaram as promessas de causar mal injusto e grave perpetradas pelo réu.

II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, bastando para sua configuração a idoneidade para a intimidação. É indiferente para a consumação do crime a intenção do agente em cumprir o prometido e tampouco o ânimo em que se encontrava.

III - Para consunção de condutas criminosas, a primeira deverá ser meio necessário, fase de preparação ou execução para a segunda, o que não se verifica quando demonstrado o dolo e desígnio autônomo para a prática da resistência e do desacato.

IV - Sendo o delito de invasão de domicílio crime de mera conduta, bem como não constituindo como meio necessário à execução do crime de descumprimento de medidas protetivas, inviável a aplicação do princípio da consunção.

V - O trâmite da ação penal sob a égide da Lei Maria da Penha não obsta o reconhecimento e aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, não havendo que se falar em bis in idem, porquanto o objetivo do Legislador foi recrudescer o tratamento dos agentes que cometem delitos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

VI - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para aplicar fração superior à norteadora (1/8 sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo), para aumento da pena-base, desde que sob fundamentação idônea, como quando os antecedentes são configurados por mais de uma condenação definitiva.

VII - Nos termos do caput do art. 33 do CP, a pena de detenção não admite o regime inicial fechado, independente do quantum, caso em que a reincidência poderá ser observada para a fixação do modo inicial semiaberto.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.